Tribunal: STF
Processo: RE 90072
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-29
Data de publicação: 1979-03-29

Ementa:
NOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO SERVEM COMO PADRAO DE DISCORDANCIA
OS MESMOS PARADIGMAS INVOCADOS PARA DEMONSTRA-LA MAS REPELIDOS COMO
NÃO DISSIDENTES NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (SÚMULA
598).
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.